Tribunal: STF
Processo: HC 184632
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Melissa Mayra de Paula Sanchez Curi e outros em favor de Renan Vinicuis Ferraz Paes contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 574.418/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A princípio, o pedido deduzido na inicial não comporta conhecimento na via eleita, já que formulado em flagrante desrespeito ao sistema recursal vigente no âmbito do Direito Processual Penal pátrio. 
    Direito Processual Penal pátrio. Contudo, no momento processual devido, o constrangimento apontado na inicial será analisado a fim de que se verifique a possibilidade de atuação de ofício por este Superior Tribunal de Justiça caso se constate a existência de flagrante ilegalidade, o que, ao menos em um juízo perfunctório, não se verifica. 
    Com efeito, o pleito liminar em sede de habeas corpus, em razão da ausência de previsão legal de tal medida - a qual é admitida pela doutrina e jurisprudência pátria apenas em caráter excepcional, quando evidenciado, de plano, o alegado constrangimento ilegal -, serve como meio de se acautelar o bem da vida posto em discussão no remédio constitucional, sendo inviável o seu deferimento quando verificada a sua carga eminentemente satisfativa
    E, na hipótese dos autos, não obstante os relevantes argumentos expostos na insurgência, é inviável acolher-se a requerida tutela de urgência deduzida na inicial, porquanto a fundamentação que dá suporte à postulação liminar é idêntica à que dá amparo ao pleito final, isto é, confunde-se com o mérito do writ, o qual exige exame mais detalhado das razões declinadas e da documentação que o acompanha, análise que se dará devida e oportunamente quando do seu julgamento definitivo. 
    Nesse sentido: 
    (…)
    Ante o exposto, indefere-se a liminar”.
    No presente writ, os Impetrantes alegam inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito. Sustentam a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Mencionam a pandemia do Covid-19 para reforçar a necessidade de revisar a prisão. Requerem, em medida liminar e no mérito, que o paciente ‘tenha o direito de iniciar o cumprimento de sua pena em Regime Semiaberto.’
    É o relatório. 
    Decido.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata .
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações, em caráter de urgência, junto ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol/SP, sobre a atual situação de Renan Vinicuis Ferraz Paes nos autos da Ação Penal 0003903-51.2014.8.26.0358.
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora